Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728068-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: BM SEGURANCA ELETRONICA E CLIMATIZACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO RIBEIRO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sol – Comércio e Serviços de Informática Ltda.-EPP contra a decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmas/TO. A agravante informa que está estabelecida em Brasília/DF, enquanto a agravada é domiciliada em Palmas/TO. Argumenta que as partes elegeram o foro de Brasília/DF como competente para dirimir eventuais controvérsias conforme autoriza o art. 63 do Código de Processo Civil. Sustenta que a incompetência absoluta ou relativa deverá ser alegada pelo réu como questão preliminar de contestação. Acrescenta que a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a competência relativa não pode ser declarada de ofício. Cita julgado em favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 73874532). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar se a agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação em que pretende a cobrança judicial de duplicatas escriturais cujo protesto foi efetuado no domicílio do devedor em Palmas/TO. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[1] O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. Quem excede os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes comete abuso de direito (art. 187 do Código Civil). O excesso é aferível de modo objetivo, independentemente de dolo ou culpa.[2] O repúdio ao exercício abusivo de um direito não está limitado ao Código Civil; encontra-se em outros diplomas legislativos, como no art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942) ou nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.[3] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. A Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa.[4] O enunciado originou-se dos Conflitos de Competência no 245, 872, 1.496, 1.506, 1.519 e 1.589. A orientação é bastante utilizada como base para resolver conflitos de competência territorial. A experiência jurídica, no entanto, demonstra a inadequação de se aplicar o entendimento sem verificar se os fundamentos determinantes estendem-se a casos significativamente distintos. As situações fáticas discutidas nos precedentes que levaram à elaboração do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça envolviam partes com alguma relação com o foro escolhido. O caso concreto é substancialmente diferente, pois o foro foi escolhido sem respeito às normas. O processo originário é uma execução baseada em duplicatas (id 239093561 e 239093562). A sede da exequente, ora agravante, localiza-se na Asa Norte, Região Administrativa do Plano Piloto, que compõe a Circunscrição Judiciária de Brasília (id 239093552). A executada, ora agravada, é domiciliada em Palmas/TO (id 239093564). Os protestos foram efetuados por indicação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos da Comarca de Palmas/TO. Os instrumentos de protesto estão acompanhados das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega (id 239093561 e 239093562). A ausência do título assinado no papel indica que são duplicatas escriturais (conhecidas como duplicatas virtuais ou eletrônicas), regidas pela Lei no 13.775/2018, modalidade que prevalece atualmente. O art. 17 da Lei das Duplicatas (Lei no 5.474/1968) estabelece a regra de que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador. A credora poderia escolher, a princípio, entre a praça de pagamento ou o domicílio da devedora. A duplicata escritural possui uma particularidade. A praça de pagamento para fins de protesto deverá coincidir com o domicílio do devedor, salvo convenção expressa entre as partes que demonstre a concordância inequívoca do devedor (art. 12, § 3o, da Lei no 13.775/2018). A previsão está em harmonia com o art. 327 do Código Civil, o qual dispõe que o pagamento deve ser efetuado no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Não foi anexada a concordância da executada, ora agravada, quanto à mudança da praça de pagamento para foro diverso do seu domicílio e os recibos de entrega assinados, por si sós, não comprovam essa anuência. A propositura da execução não obedeceu ao art. 12, § 3o, da Lei no 13.775/2018. A escolha do foro que não obedece às regras objetivas de determinação de competência é abusiva por violar o princípio do juiz natural, razão pela qual o magistrado deve exercer o controle de legalidade e fazer prevalecer o interesse público do foro estabelecido pela legislação. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 566-567. [3] LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de A. C. . Abuso de direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Civil. Rogério Donnini, Adriano Ferriani e Erik Gramstrup (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/478/edicao-2/abuso-de-direito. Acesso em: 10.10.2022. [4] Súmula no 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.